Tribunal: TJDFT
Processo: 0005475-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO PROCEDENTE. USO COMPARTILHADO. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. NULIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O DE UM DOS ACUSADOS E DESPROVIDO O DO OUTRO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, improcedem os pleitos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação para o delito descrito no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006.
2. Improcedente o pedido de desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006 quando os elementos de prova e as circunstâncias comprovam a prática do crime de tráfico de drogas.
3. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais decorre do disposto no art. 804 do CPP. Eventual pedido de gratuidade judiciária deve ser direcionado ao douto Juízo da Execução Penal.
4. A ausência de alegações finais é causa de nulidade absoluta, considerando que há violação direta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, na medida em que são nas alegações finais que a Defesa técnica irá analisar todo o conjunto probatório e o andamento processual para oferecer a mais ampla defesa técnica.
5. Recursos conhecidos, provido o da defesa de um dos acusados para cassar a sentença e desprovido o do outro.